Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713201-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER RAMOS WANDERLEY AGRAVADO: SNOOPY COMERCIO DE AUTOMOVEIS SINISTRADOS LTDA DESPACHO Observa-se que o agravante CLEBER RAMOS WANDERLEY interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 29/04/2022 (autos no 0713201-80.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0704590-67.2020.8.07.0014. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007